Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602977-91.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
20/09/2023
Número: 0602977-91.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JOSE ADILSON STUZATA -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE ADILSON STUZATA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JOSE ADILSON STUZATA (REQUERENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724095
20/09/2023
13:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.484

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602977-91.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE ADILSON STUZATA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
REQUERENTE: JOSE ADILSON STUZATA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. DOAÇÕES DO PRÓPRIO PARTIDO
E DE PESSOAS FÍSICAS. PONDERAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS COM FACEBOOK. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE GASTOS ANTERIORES AO PRAZO
DE ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS. APRECIAÇÃO DO CASO
CONCRETO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros pode conduzir à
desaprovação. Para tanto, o julgador deve ponderar a extensão do
impacto na fiscalização das contas. Por outro lado, nos casos em
que a irregularidade demonstrar aptidão para ser relevada, os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores de
interpretação na prestação de contas, podem ser aplicados.

2. Divergência entre os valores pagos e a nota fiscal emitida pelo
Facebook, constitui omissão de despesa quanto ao valor que não
transitou pelas contas específicas de campanha, fato que
evidencia a utilização de recursos de origem não identificada e
enseja recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

3. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 "A não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida
pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de
julgamento da prestação de contas final". Dessa forma, cabe ao
órgão julgador realizar a análise do caso concreto para determinar
Num. 43724095 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013565964900000042683557
Número do documento: 23092013565964900000042683557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:40:40

o quanto a falha afetou a regularidade das contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOSÉ ADILSON STUZATA,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas
Eleições de 2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 27/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43362448).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela apresentação de contas
retificadoras, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43625823).

Intimado acerca do Parecer de Diligências, o candidato apresentou manifestação,
sem, contudo, realizar a juntada de outros documentos ou mesmo proceder a retificação das
contas, afirma que:

De fato houve atraso na entrega dos relatórios financeiros, embora tais fatos
não sejam idôneos para reprovar as contas em discussão.

O Prestador, conforme documentos juntados, informa que realizou o
pagamento de R$21.390,00 ao Facebook. Se este emitiu nota em valor a
maior, caberia a este a explicação, não podendo o Prestador ser punido por
fato de terceiro.

De fato houve omissão de gastos quando da prestação de contas parcial,
embora tais gastos tenham sido informados na final, de forma que tal fato não
é idôneo para causar a reprovação das contas do Prestador.

Em prosseguimento à análise, o setor de contas manifestou-se, no parecer
conclusivo, pela aprovação com ressalvas, em razão de irregularidades nos itens 1.1.1, 6, 9.1 e
Num. 43724095 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013565964900000042683557
Número do documento: 23092013565964900000042683557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:40:40

9.2, conforme detalhamento.

1.1.1 - Relatórios financeiros de campanha entregues em desacordo com o
prazo;

6 - Omissão de R$ 164,00 referente à diferença entre o valor declarado e a
nota fiscal emitida pelo Facebook

9.1 e 9.2 - Gastos anteriores à data de 08 de setembro não declarados na
prestação de contas parciais;

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Em relação à
omissão de despesas com Facebook, afirma: “A irregularidade apontada é diminuta e possibilita
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando apenas anotação
de ressalva”. (ID 43653305)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

"A omissão - total ou parcial- de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade." (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JOSE ADILSON
STUZATA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas
Eleições de 2022.

O candidato obteve 4.696 votos válidos e para realização de sua campanha eleitoral
arrecadou R$ 34.569,28, constituídos de:

R$ 6.000,00- doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos).

R$ 1.000,00 - doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas
(Outros Recursos).

R$ 9.000,00 - doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos).

R$ 15.000,00 - doação de recursos financeiros por partido político (FEFC).

R$ 3.569,28 - doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político
(FEFC).

Num. 43724095 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013565964900000042683557
Número do documento: 23092013565964900000042683557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:40:40

A Seção de Contas Eleitorais, no parecer conclusivo, manifestou-se pela aprovação
com ressalvas, em face do atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha; omissão de
R$ 164,00 referente à diferença entre o valor declarado e a nota fiscal emitida pelo Facebook;
gastos de campanha anteriores à data de 08 de setembro não declarados na prestação de contas
parciais.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Em relação à
omissão de despesas com Facebook, afirma: "A irregularidade apontada é diminuta e possibilita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando apenas anotação de
ressalva". No que tange aos gastos de campanha realizados, anteriormente, ao período de
entrega das contas parciais entende que a irregularidade comporta aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, pondera: "Observa-se que as divergências entre a prestação
de contas parcial e final somam R$ 3.000,00 (três mil reais) e representam 10% do total dos
gastos contratados na campanha, percentual diminuto" (ID 43653305)

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

Relatórios financeiros de campanha entregues em desacordo com
o prazo estabelecido pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

A análise efetuada pelo setor técnico apontou como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha, conforme art. 47,
inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do parecer conclusivo as seguintes doações informadas com atraso:

A d. Procuradoria entende que: "as informações constaram na prestação de contas
finais e, ao final, a intempestividade não trouxe prejuízo à análise global das contas, tanto que o
setor técnico apontou mera ressalva." (id 43653305).

Num. 43724095 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013565964900000042683557
Número do documento: 23092013565964900000042683557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:40:40

Na espécie, são 2 (duas) doações que somam R$ 7.500,00 oriundas do próprio
partido, o maior atraso foi de apenas 4 (quatro) dias. As outras 2 (duas) se referem a doações de
pessoas físicas no valor total de R$ 6.000,00, o relatório foi enviado com 26 dias de atraso.

Quanto às doações recebidas do partido, esta Corte tem entendimento de que não
há prejuízo à transparência das contas, haja vista a possibilidade de confirmação da fonte dos
recursos mediante consulta à prestação de contas do partido. Veja-se o seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS
P E L O P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S C I R C U N S T Â N C I A S .
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido do candidato,
nota-se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060242189, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 150,
Data 04/08/2023)

A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, § 7º orienta "A ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada
de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação
de contas, podendo levar à sua desaprovação. Conforme se vê, a quantidade e os valores das
doações são critérios que o julgador deve considerar por ocasião do julgamento das contas.

Nota-se que em relação as 2 (duas) doações recebidas de pessoas físicas, o valor
total R$ 6.000,00 representa percentual significativo em relação à arrecadação (17,35%), ao
passo que o relatório, com maior atraso, foi informado na data de 26/10/2022 após 26 dias.

Apesar disso, não se vislumbra, dada as especificidades do caso concreto, impacto
relevante e suficiente para desaprovar as contas. O lançamento da informação ocorreu em
momento anterior à entrega da prestação de contas final, sem que houvesse prejuízo para
análise e transparência das contas. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. (...)

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, no qual a transparência das
contas não foi afetada, tem-se que a irregularidade enseja apenas a posição de
ressalva.

Num. 43724095 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013565964900000042683557
Número do documento: 23092013565964900000042683557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:40:40

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data
29/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...)

1 - O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações quando
representam valores substanciais e apresentados somente após o pleito
podem dar ensejo à desaprovação das contas, devendo ser analisado, caso a
caso, seu impacto na fiscalização.

(...)

(tre-pr, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data
13/07/2023)

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não sofreram relevante impacto, ainda que a doação tenha sido
intempestivamente declarada.

Apesar da falha apontada, foi possível proceder à análise e fiscalização das contas
sem prejuízo à sua transparência. A irregularidade, não se constitui de gravidade que imponha,
por si só, a desaprovação das contas. Mantém-se a ressalva.

Omissão de R$ 164,00 referente à diferença entre o valor
declarado e a nota fiscal emitida pelo Facebook

Conforme consta do parecer conclusivo, mediante confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, foram identificadas divergências relativas aos gastos com
impulsionamento de conteúdo no Facebook. O setor técnico localizou pagamentos no total de R$
21.390,00 em favor de DLOCAL Brasil. Por outro lado, o Facebook emitiu nota fiscal de R$
21.554,10, ou seja, diferença de R$ 164,10.

Para a d. Procuradoria o valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional por afrontar o
art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis: "[a] emissão de notas fiscais lançadas no
CNPJ de campanha gera a presunção de existência da despesa subjacente ao documento,
configurando despesa paga com recursos de origem não identificada (RONI)"

Em sua defesa, o prestador alega: ""conforme documentos juntados, informa que
realizou o pagamento de R$21.390,00 ao Facebook. Se este emitiu nota em valor a maior,
caberia a este a explicação, não podendo o Prestador ser punido por fato de terceiro"."

Sabe-se que o pagamento de despesas sem a respectiva comprovação da origem e
destino dos recursos, constitui omissão de receitas e despesas, fato que se insere na previsão do
art. 32, §1º, inc. VI da Resolução TSE nº 23.607/2019, que trata dos recursos de origem não
identificada e enseja recolhimento ao Tesouro Nacional.

Sobre a irregularidade, esta Corte tem se manifestado no sentido de que:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA ATIVA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

Num. 43724095 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013565964900000042683557
Número do documento: 23092013565964900000042683557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:40:40

1. Configura omissão de despesa a ausência de registro e comprovação
de gastos eleitorais.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha que
permanece ativa, a mera alegação de que a divergência encontrada se
deve à sistemática de emissão de notas fiscais pelo Facebook não é
suficiente para afastar o valor probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta quaisquer elementos aptos a
desconstituí-lo. Precedentes.

3. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a ausência de registro nos
extratos bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir
que os recursos necessários para saldar as despesas transitaram pela
conta de campanha configura a utilização de recursos de origem não
identificada, gerando a obrigatoriedade de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. Despesa omitida que se enquadra como diminuta em termos absolutos e
relativos, possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060254742, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 145,
Data 31/07/2023)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS
CONTAS. INSURGÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
IDENTIFICADA MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
FACEBOOK. IMPULSIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE OS GASTOS
ERAM ANTERIORES AO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS.
PROPAGANDA PERMITIDA A PARTIR DE SETEMBRO. NÃO PROVIMENTO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE NO CASO EM APREÇO. VALOR BAIXO NO
CONTEXTO DA CAMPANHA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA. VEDAÇÃO
DE REFORMATIO IN PEJUS. REFORMA DA SENTENÇA PARA APROVAR
AS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO

1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, deve ser desconstituída por
provas robustas em sentido contrário, que demonstrem a inexistência da
inconformidade.

(...)

4. A omissão de gastos na prestação de contas caracteriza a utilização de
recursos de origem não identificada, importando na necessidade de
devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. (...) (destacou-se).

Num. 43724095 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013565964900000042683557
Número do documento: 23092013565964900000042683557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:40:40

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060044503, Acórdão de , Relator(a) Des.
Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 36, Data 23/02/2022).

Dessa forma, o prestador deve proceder ao recolhimento de R$ 164,10 ao Tesouro
Nacional relativos ao uso de recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha. Contudo, ante o diminuto valor da irregularidade (R$ 164.10), é possível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar com ressalvas o item em
análise.

Despesas realizadas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, não informadas à época

Pela unidade técnica foram detectadas inconsistências em relação a gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Em relação a este item, verifica-se que a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu
parecer (ID 43644050), opinou pela aprovação com ressalvas: "(...)as divergências entre a
prestação de contas parcial e final somam R$ 3.000,00 (três mil reais) e representam 10% do
total dos gastos contratados na campanha, percentual diminuto que possibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."

O prestador, em sua manifestação, alega que ""De fato houve omissão de gastos
quando da prestação de contas parcial, embora tais gastos tenham sido informados na final, de
forma que tal fato não é idôneo para causar a reprovação das contas do Prestador"(ID 43630396)

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se ressaltar que
os prazos previstos para entregas de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas
parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Demais disso, o art. 47, §6º afirma que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação "caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final."

Na espécie, verifica-se a existência de 2 (duas) omissões de despesas com
impulsionamento de conteúdo no Facebook, em termos percentuais representa 8,67% dos
valores arrecadados. Não se há, no caso concreto, circunstâncias que conduzam à desaprovação
das contas, sendo medida consentânea a aposição ressalvas. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADA
FEDERAL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. OMISSÃO
DE DESPESA. NOTA FISCAL OBTIDA MEDIANTE CIRCULARIZAÇÃO DE
Num. 43724095 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013565964900000042683557
Número do documento: 23092013565964900000042683557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:40:40

DADOS. VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. OMISSÃO. DESPESA. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. GRAVE. PERCENTUAL DIMINUTO. PRINCÍPIOS.
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação
configura irregularidade mas, quando perdura por poucos dias, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça
Especializada, pode ser superada mediante a aposição de ressalva.
Precedentes.

2. Omissão de despesa de campanha é falha de natureza grave podendo
encobrir outras ilicitudes. In casu, a ausência de registro e comprovação de
gasto eleitoral configura irregularidade.

3. Configura irregularidade grave a omissão de despesas na prestação de
contas parcial, na medida em que viola o dever de transparência e mitiga
a possibilidade de fiscalização concomitante das contas, podendo levar à
sua desaprovação a depender das circunstâncias do caso concreto.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333034, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 143,
Data 27/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. (...) PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

8. No particular, a falha relativa aos gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época, corresponde a R$ 3.200,00 (três mil e duzentos
reais), o que representa 9,47% do total da movimentação de campanha
(R$ 33.788,50).

9. Tal irregularidade constitui causa apta a ensejar anotação de ressalva
nas contas, pois apresentada justificativa que não revela qualquer indício
de má-fé da prestadora, bem como porque na prestação de contas final
todos os gastos foram devidamente esclarecidos. Precedentes desta
Corte.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144,
Data 28/07/2023)
Num. 43724095 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013565964900000042683557
Número do documento: 23092013565964900000042683557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:40:40

Assim, não havendo indícios de má-fé ou circunstâncias que conduzam à
desaprovação, implica reconhecer que a falha em apreço comporta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para o fim de aprovar com ressalvas.

Por essas razões, mesmo analisando o contexto global das contas, não há motivos
para desaprovação, eis que apesar das falhas a Justiça Eleitoral realizou efetiva fiscalização da
transparência das contas, sendo aferida a origem e destinação dos recursos, sejam eles públicos
ou privados. Não havendo, no caso concreto, elementos que demonstrem que os gastos foram
desvinculados da campanha, exceto pela omissão de R$ 164,10, mas que pelo valor diminuto,
encontra-se dentro dos limites aceitáveis para tão somente apontar ressalvas.

Diante disso, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE nº 23.607/2019 as contas
devem ser aprovadas com ressalvas, todavia, o prestador deve proceder ao recolhimento de R$
164,10 decorrente da utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32, §
1º, inc. VI, da mesma Resolução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela:

a) APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas por JOSE ADILSON
STUZATA, relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução
TSE n° 23.607/2019;

b) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 164,10 (cento e
sessenta reais e dez centavos) em razão da caracterização de utilização de recursos de origem
não identificada, no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à Advocacia-Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros
de mora, a partir dos meses de agosto e setembro, nos termos do inciso II do art. 39 da
Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602977-91.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOSE ADILSON STUZATA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: MAIRA
BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A -
REQUERENTE: JOSE ADILSON STUZATA - Advogados do REQUERENTE: MAIRA BIANCA
BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Num. 43724095 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013565964900000042683557
Número do documento: 23092013565964900000042683557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:40:40

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724095 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013565964900000042683557
Número do documento: 23092013565964900000042683557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:40:40